Tribunal: TJMT
Processo: 0002811-73.2016.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002811-73.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUBENS ADRIANO PEREIRA MATOS - CPF: 739.560.661-20 (REPRESENTANTE), R N RAMOS E CIA LTDA - ESQUINAO DAS BATERIAS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), RUBENS ADRIANO PEREIRA MATOS - CPF: 739.560.661-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ARREPENDIMENTO POSTERIOR
– IMPROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO E RESTITUIÇÃO DA
RES
À VÍTIMA EM VIRTUDE DE AÇÃO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE –
2.
REGIME ABERTO
– IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO – ART. 33, § 2o, DO CP E SÚMULA No. 269 DO STJ –
3. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPROCEDÊNCIA – NÃO FALTA DE REQUISITO DO ART. 44 DO CP – REINCIDÊNCIA – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO –
4. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA
– IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A causa de diminuição de pena descrita no art.
16
do CP só incide quando o agente, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia, repara o dano ou restitui a coisa ao proprietário, descabendo reconhecer o arrependimento posterior quando a
res furtiva
é restituída, exclusivamente, em face da ação dos policiais, que prenderam o réu em flagrante delito;

2. É impertinente a fixação de regime aberto, se o réu é reincidente, mesmo que condenado à pena inferior a 4 anos; com efeito, o regime respectivo deveria ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, de modo, que se o sentenciante lhe impôs o semiaberto, já foi beneficiado com regime mais brando (Súmula no. 269 do STJ);

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, só se admite se atendidos todos os requisitos do art. 44 do CP,
in casu
, trata-se de réu reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP).

4. Ante o teor dos arts.
336
,
344
e
347
, do CPP, a análise do pedido de devolução da fiança cabe ao Juízo da Execução Penal, depois do trânsito em julgado da sentença, pois, tratando-se de
decisum
condenatório, o valor depositado servirá para pagar as custas processuais, a indenização de eventual dano causado à vítima e a multa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso

de
Apelação

Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rubens Adriano Pereira Matos
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 155,
caput
, do CP
, à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e
10 dias-multa
(Ids. 31253469/70 e 31253481)
.

Em resumo, pretende: 1) o reconhecimento da
causa de diminuição da pena
prevista no art. 16 do CP; 2) aplicação de
regime aberto
; 3) a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos;
4)

a
restituição
do valor depositado a título de
fiança
(Id. 31253487).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 31253490/91);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 36493962):

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Art. 180,
caput
, c/c art. 311,
caput
, ambos do CP. 1. Defesa pretende a
absolvição
do apelante da conduta do art. 311,
caput
, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas comprovadas nos autos.
Veículo apreendido em poder do apelante, placa e chassi originais do veículo apreendidos ainda no local do crime
. Depoimento testemunhal em consonância com as demais provas angariadas ao feito, especialmente pela
confissão extrajudicial
do acusado. 2.
Subsidiariamente
, pretende a fixação de
regime mais brando
para o cumprimento inicial da pena. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistência de razões aptas à mitigação
da sanção penal. Regime de pena fixado nos termos da lei penal. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020